Tribunal: TJDFT
Processo: 0721953-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RAQUEL HELAINE LOPES DE ANDRADE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0033916-65.2014.8.07.0001) movido pelo INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA, rejeitou a impugnação para indeferir o pedido de desconstituição da penhora do imóvel tido por apartamento no 901, vagas de garagem vinculadas nos 201 e 202, TORRE A, LOTE 3350, Avenida das Castanheiras, Águas Claras, Distrito Federal, nos seguintes termos, in verbis (ID 36942071): (...) Cuida-se de impugnação à penhora dos direitos aquisitivos da devedora em relação ao imóvel sob a matrícula no 260.115 (ID 120026115) Alega a executada que "(...) o referido bem não pode ser penhorado, uma vez que é utilizado como sua residência única, bem assim como entidade familiar.", tratando-se, portanto, de bem de família (ID 124972461). Decisão proferida no ID 126698028, a qual ressaltou que, a despeito da intempestividade da impugnação, faz-se necessário apreciá-la, haja vista que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública. Intimado, o exequente manifestou-se no ID 127819938. Decido. Alega a executada que a penhora realizada nos autos recaiu sobre o único imóvel da família, utilizado para sua residência e de seu filho, bem protegido pela impenhorabilidade, nos termos da Lei no 8.009/90, contrariando, portanto, dispositivo legal. Inicialmente, saliento que, para a efetivação da proteção conferida pelo ordenamento legal ao bem de família, não importa que o bem seja de propriedade do credor fiduciário até a quitação do financiamento, devendo a impenhorabilidade recair, de igual modo, sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel. A ré não trouxe prova alguma de que se cuida de único bem, que serve de moradia para família. A petição do id 124972461 não apresenta documento com tal finalidade. Não há certidão dos demais cartórios. Não há declaração de Imposto de Renda, demonstrando que é o único bem declarado. Ainda que se trate de imóvel cuja propriedade dos direitos possessórios seja da parte executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se esta não comprovar que o bem constrito se enquadra nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do executado ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente. Precedente: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SUPOSTO BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ÚNICO. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPENHORABILIDADE. VAGA DE GARAGEM. SÚMULA 449/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789). 2. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador. 3. Consoante sabido, compete ao executado o ônus de comprovar os requisitos legais para o enquadramento do imóvel de sua propriedade como um bem de família. 4. Ainda que se trate de imóvel cuja propriedade dos direitos possessórios seja da parte executada, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre o bem, se esta não comprovar que o bem constrito se enquadra nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei no 8.009/90, quais sejam, ser o bem o único imóvel residencial próprio do executado ou da entidade familiar utilizado para moradia permanente, ou, embora alugado, que reverte os rendimentos dele provenientes para sua subsistência ou da família. 5. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora (Súmula no 449 do STJ). 6. No caso em análise, inexistem elementos suficientes para confirmar, de plano, a situação jurídica de bem de família capaz de o tornar impenhorável, sendo forçosa a determinação de atos de constrição sobre o imóvel. 7. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1426535, 07071739620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 6/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todas as razões acima declinadas, rejeito a impugnação para determinar continuidade da penhora deferida no ID 120026115. Expeça-se novo mandado de avaliação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, conforme termo de penhora do id 121319263. Em seguida, intime-se a autora; ré e Porto Seguro via publicação, a respeito da avaliação. Depois, nada sendo requerido, remetam para serviço para realização da Praça. (...)”. Alega a agravante que o referido imóvel é impenhorável por ser considerado bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90. Sustenta que os documentos dos autos originais, especialmente o requisitado pelo próprio juízo de origem ao Diretor da Secretaria de Economia do Distrito Federal, demonstram claramente a existência de um único imóvel cadastrado em nome da agravante. Registra que as pesquisas realizadas por meio do E-RIDFT, em 9 cartórios do Distrito Federal, são capazes de comprovar que a agravante não possui outro imóvel, senão este, objeto da constrição. Aduz que o imóvel penhorado, além de ser o único de sua propriedade, é utilizado para fins de moradia pela agravante. Requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que a fim de que seja suspensa toda e qualquer medida constritiva sobre o imóvel, no que se inclui sua avaliação, submissão à hasta pública ou qualquer outra medida congênere, até que haja decisão do mérito do presente recurso. Preparo regular (ID 36942067). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. Pela documentação acostada aos autos, em cognição sumária própria deste momento processual, vê-se que o imóvel penhorado constitui único bem em nome da agravante e que a recorrente nele reside, o que se mostra suficiente para conferir-lhe, nos termos dos artigos 1° e 5o da Lei n.° 8009/90, a proteção atribuída ao bem de família. A propósito, veja-se: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Ademais, entendo que há fundado risco da ocorrência de dano grave de difícil ou impossível reparação, por trata-se de direito à moradia, cuja não observância, por ora, pode violar o postulado da dignidade da pessoa humana previsto constitucionalmente. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento e determinar a suspensão de todo e qualquer ato expropriatório sobre o imóvel tido por apartamento no 901, vagas de garagem vinculadas nos 201 e 202, TORRE A, LOTE 3350, Avenida das Castanheiras, Águas Claras, Distrito Federal, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se.